Tribunal: TJDFT
Processo: 0729304-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729304-28.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA ALENCAR MACHADO DA SILVA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Excluam-se os advogados da Apelante, conforme requerido na petição de ID 61647684. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a Recorrente para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator